Tribunal: TJDFT
Processo: 0000209-89.2017.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No primeiro substrato da dosimetria da pena ao avaliar a circunstância judicial da culpabilidade, o julgador deve se atentar no que se refere ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente.

2. O cometimento do crime em concurso com outra pessoa revela uma maior reprovação social da conduta, uma vez que diminui exponencialmente a possibilidade de defesa da vítima e potencializa a crueldade da conduta. Assim, não há qualquer óbice na utilização do concurso de agentes na valoração negativa da culpabilidade na inicial fase da dosimetria.

3. Recurso conhecido e desprovido.